Tribunal: TJBA
Processo: 8111772-13.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111772-13.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. TEMA 1.184/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DA CLARO. REJEITADOS OS EMBARGOS DO MUNICÍPIO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos, de um lado, pelo Município de Salvador e, de outro, por CLARO S.A., em face de acórdão da Terceira Câmara Cível do TJBA, que negou provimento à apelação do Município e manteve a sentença de extinção de execução fiscal ajuizada contra a empresa, sob o fundamento de ausência de interesse de agir diante do baixo valor do débito tributário. O Município alega omissão e contradição quanto à aplicação do Tema 1.184 do STF e à definição do que seja execução de baixo valor. A CLARO S.A. aponta omissão na ausência de fixação de honorários advocatícios, mesmo sendo vencedora.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à aplicação do Tema 1.184/STF e à definição de valor irrisório da execução fiscal, como alegado pelo Município; (ii) se é devida a fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte vencedora, no caso de extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual.

III. Razões de decidir

Os embargos do Município não merecem acolhimento, pois não se constataram os vícios de omissão ou contradição alegados. O acórdão apreciou todas as teses, inclusive quanto à retroatividade do Tema 1.184/STF e à fixação do valor da execução como parâmetro de eficiência, com base nas normas municipais e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

A tese de nulidade por ausência de intimação sobre a aplicação do Tema 1.184/STF não prospera, pois houve plena oportunidade de contraditório durante a apelação.

Já os embargos da CLARO S.A. devem ser acolhidos, pois o acórdão deixou de fixar honorários advocatícios, mesmo diante da extinção da execução fiscal sem resolução de mérito.

Em atenção ao princípio da causalidade, a jurisprudência do STJ admite a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários nesses casos, quando for parte causadora do ajuizamento desnecessário da ação.

A fixação equitativa do valor é adequada, diante do baixo valor da causa e da atuação processual da parte vencedora.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração opostos pela CLARO S.A. acolhidos, com efeitos infringentes, para condenar o Município de Salvador ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Embargos opostos pelo Município de Salvador rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. É devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte executada, quando a execução fiscal é extinta por ausência de interesse de agir, nos termos do princípio da causalidade.

A tese fixada em repercussão geral no Tema 1.184 do STF possui aplicação imediata aos processos em curso, independentemente da data de ajuizamento da execução fiscal, salvo modulação expressa."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, 1.022; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1678132/MG; Súmula 85/STJ

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8111772-13.2020.8.05.0001
, em que figuram como parte(s) recorrente(s)
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e parte(s) recorrida(s)
CLARO S.A.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CLARO S.A.
, com efeitos infringentes, para condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Presidente

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça